Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. ERRO MATERIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos, especialmente pelas imagens das câmeras de segurança, pelos laudos de perícia criminal e pelos depoimentos dos investigadores que apuraram os fatos.
2. Presentes provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
3. Havendo laudo conclusivo para a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo, deve ser mantida a condenação pelo furto qualificado.
4. Demonstrado que os acusados praticaram o furto, em comunhão de esforços, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, deve ser mantida a respectiva qualificadora.
5. De ofício, corrigido erro material quanto ao regime de cumprimento da pena.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
7. Recursos de CRISTOPHER ALEJANDRO ARCE RECABARREN e JOSÉ WERLY GOES NOGUEIRA conhecidos; recurso de JUDSON BEZERRA ARAÚJO BATISTA conhecidos em parte; desprovido o apelo de JOSÉ WERLY GOES NOGUEIRA; providos parcialmente os apelos de JUDSON BEZERRA ARAÚJO BATISTA e CRISTOPHER ALEJANDRO ARCE RECABARREN.